Tribunal: TCU
Processo: 001.380/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4210/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.380/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Serafini Machado (XXX.104.400-XX); Bruno Jose Santos (XXX.664.121-XX); Carla Catarine Pereira Nobre (XXX.026.895-XX); Erika Smidt Lara Resende (XXX.407.471-XX); Jose Crisostomo Teixeira (XXX.916.713-XX); Mayara Chaves Faria Brina (XXX.646.606-XX); Patricia Basilio Medeiros Carpes (XXX.286.131-XX); Paulo Augusto de Sousa (XXX.949.971-XX); Paulo Jose Goncalves Ferreira (XXX.302.817-XX); Talita Lopes Campos Soares (XXX.556.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.